Tribunal: TRF3
Processo: 5000249-65.2025.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
34/907)

5000249-65.2025.4.03.6143

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000249-65.2025.4.03.6143

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: B. A. P. AUTOMOTIVA LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC15909-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS40881-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM LIMEIRA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM LIMEIRA//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SAT/RAT). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte impetrante contra acórdão que, em mandado de segurança, reconheceu a incidência da contribuição previdenciária (SAT/RAT) sobre férias gozadas, terço constitucional de férias, descanso semanal remunerado – DSR, salário paternidade, licença óbito e 13o salário. A embargante alega omissão no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre pontos relevantes relativos à incidência da contribuição previdenciária (SAT/RAT) e se há vício de omissão a justificar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou as alegações deduzidas pela parte impetrante e afirmou que em nada abalam a consolidada e reafirmada jurisprudência no sentido de que é necessário, sim, verificar a natureza e a habitualidade das verbas em questão, sendo este o ponto fulcral para concluir pela incidência ou não da contribuição, de modo a serem excluídas apenas as rubricas de caráter indenizatório.

A decisão também fundamentou a incidência da contribuição previdenciária (SAT/RAT) sobre as verbas remuneratórias discutidas, com base no art. 22, II, da Lei no 8.212/1991, bem como em orientação jurisprudencial, inexistindo lacuna ou omissão.

A mera discordância da parte embargante com a conclusão do julgado não configura omissão. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todas as alegações, bastando apresentar fundamentos suficientes para a solução da lide (EDcl no MS 21.315/DF; EDcl no REsp 1.846.407/RS).

Mesmo para fins de pré-questionamento, não se admitem embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a tese central da parte, ainda que em sentido contrário a seus interesses.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a S., j. 08.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a T., j. 13.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000249-65.2025.4.03.6143

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: B. A. P. AUTOMOTIVA LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC15909-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - SP256440-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM LIMEIRA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM LIMEIRA//SP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por B.A.P. Automotiva Ltda. ao acórdão Id 353091408, assim ementado:

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SAT/RAT). FÉRIAS GOZADAS, TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DSR, SALÁRIO MATERNIDADE, SALÁRIO PATERNIDADE, LICENÇA ÓBITO E 13o SALÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado com o objetivo de excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária (SAT/RAT) os valores pagos aos empregados a título de férias gozadas, terço constitucional de férias, descanso semanal remunerado - DSR, salário maternidade, salário paternidade, licença óbito e 13o salário, com pedido de compensação/restituição dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Sentença de primeiro grau denegou a segurança. A parte impetrante interpôs apelação visando à reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) definir se incide contribuição previdenciária (SAT/RAT) sobre os valores pagos aos empregados a título das verbas indicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contribuição previdenciária (SAT/RAT), prevista no art. 22, II, da Lei no 8.212/1991, possui a mesma base de cálculo da contribuição patronal prevista no inciso I do mesmo artigo, incidindo sobre a folha de salários.

Alegações da parte impetrante que em nada abalam a consolidada e reafirmada jurisprudência no sentido de que é necessário verificar a natureza e a habitualidade das verbas em questão, sendo este o ponto fulcral para concluir pela incidência ou não da contribuição, de modo a serem excluídas apenas as rubricas de caráter indenizatório. Inteligência dos arts. 201, §11 e 195, “caput” e inciso I, da Constituição Federal.

O STF, no RE no 576967/PR (Tema 72), firmou tese de que é inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade.

O entendimento jurisprudencial pacificado do STJ e desta Corte reconhece a natureza remuneratória das verbas pagas a título de férias gozadas, descanso semanal remunerado - DSR, salário paternidade, licença óbito (faltas justificadas/abonadas) e 13o salário.

O STF, no RE no 1.072.485/PR (Tema 985), reconheceu a incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, com efeitos ex nunc a partir de 15/09/2020, sem devolução dos valores já pagos e não judicialmente contestados até essa data.

Compensação que, em regra, somente pode ser realizada com parcelas relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional. Inteligência do art. 26-A, da Lei no 11.457/07, com as alterações introduzidas pela Lei no 13.670/18.

A compensação tributária somente pode ocorrer após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN e REsp 1164452/STJ, repetitivo).

Possibilidade de restituição apenas dos valores devidos entre a data da impetração e a implementação da ordem concessiva, com observância do regime dos precatórios. Precedentes.

A restituição deve ocorrer via precatório, conforme art. 100 da CF, sendo inviável a restituição administrativa do indébito, nos termos do julgamento do RE no 1.420.691/SP (Tema 1.262).

A taxa SELIC incide sobre valores a compensar desde 1o/01/1996, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte impetrante parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contribuição previdenciária (SAT/RAT), prevista no art. 22, II, da Lei no 8.212/1991, incide sobre a mesma base de cálculo da contribuição previdenciária patronal.

Não incide contribuição previdenciária (SAT/RAT) sobre salário-maternidade.

Incide contribuição previdenciária (SAT/RAT) sobre férias gozadas, terço constitucional de férias, descanso semanal remunerado - DSR, salário paternidade, licença óbito (faltas justificadas/abonadas) e 13o salário.

A compensação tributária somente pode ser realizada após o trânsito em julgado, deve observar a identidade de espécie e destinação constitucional entre tributos, com incidência exclusiva da taxa SELIC.

A restituição de valores reconhecidos judicialmente deve observar o regime de precatórios, sendo inviável a restituição administrativa, conforme o Tema 1.262 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 201, §11 e 195, “caput” e inciso I; Lei no 8.212/1991, art. 22, I e II; art. 26-A, da Lei no 11.457/07; Lei 13.467/2017.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1072485/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12.06.2024 (Tema 985); STF, RE no 576967/PR, (Tema 72), Pleno, j. 05.08.2020; STJ, AgRg no REsp 1545771/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a T., j. 17.12.2015, DJe 03.02.2016; STJ, AgInt no AREsp 1.724.960/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 31.05.2021, DJe 01.07.2021; STF, RE 1420691/SP, Pleno, repercussão geral (Tema 1262), j. 22.08.2023.

Alega a embargante, em síntese, pontos omissos no acórdão relacionados à orientação de exigibilidade da contribuição previdenciária (SAT/RAT) sobre os valores pagos aos empregados a título de férias gozadas, terço constitucional de férias, descanso semanal remunerado - DSR, salário paternidade, licença óbito e 13o salário, com questionamentos à luz de dispositivos legais e constitucionais que indica.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foram apresentadas contrarrazões (Id 354759882).

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Alega a parte embargante pontos omissos no acórdão relacionados à orientação de exigibilidade da contribuição previdenciária (SAT/RAT) sobre os valores pagos aos empregados a título de férias gozadas, terço constitucional de férias, descanso semanal remunerado - DSR, salário paternidade, licença óbito e 13o salário ao argumento de que "(...) O ponto central da controvérsia reside na análise da natureza jurídica da Contribuição ao RAT, que está estritamente relacionada com a exposição do trabalhador ao risco ambiental do trabalho" (Id 354295237).

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

Com efeito, o acórdão deliberou no sentido de que "(...) Alega que, no caso dos autos, a causa de pedir não envolve a discussão sobre a natureza da verba, se indenizatória ou remuneratória, mas a tese de que '(...) não há a efetiva exposição do segurado aos riscos do ambiente de trabalho, como é o caso das verbas objeto deste Mandado de Segurança' (Id 338798911). Argumenta que '(...) parte dos valores são pagos aos empregados em momento em que estes não se expõem aos riscos ambientais dos trabalhos porque os trabalhadores sequer se encontram nos estabelecimentos da Impetrante". Nesta linha de argumentação, sustenta a não incidência das verbas de férias gozadas, terço constitucional de férias, descanso semanal remunerado - DSR, salário maternidade, salário paternidade, licença óbito e 13o salário na base de cálculo das contribuições previdenciárias (SAT/RAT). Trata-se de interpretação dada pela parte impetrante, que melhor atende a seus interesses" e ainda que "(...) Verifica-se que o mencionado art. 195, inciso I não deixa margem a dúvida de que, em matéria de contribuições sociais, há regras específicas para aquelas que são a cargo do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, merecendo destaque que a alínea “a” não faz qualquer restrição ou ressalva sobre o cálculo dos benefícios previdenciários ou exposição ao risco no ambiente de trabalho ao prever que a exação incidirá sobre 'a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício'. Ressalto, ainda, que a interpretação invocada pela parte impetrante não atende ao princípio da solidariedade, que norteia a Seguridade Social. Em suma, as alegações deduzidas pela parte impetrante em nada abalam a consolidada e reafirmada jurisprudência no sentido de que é necessário, sim, verificar a natureza e a habitualidade das verbas em questão, sendo este o ponto fulcral para concluir pela incidência ou não da contribuição, de modo a serem excluídas apenas as rubricas de caráter indenizatório" (Id 353091408).

Destacou também que "(...) A contribuição previdenciária (SAT/RAT), prevista no art. 22, II, da Lei no 8.212/1991, incide sobre a mesma base de cálculo da contribuição previdenciária patronal" e que "(...) Incide contribuição previdenciária (SAT/RAT) sobre férias gozadas, terço constitucional de férias, descanso semanal remunerado - DSR, salário paternidade, licença óbito (faltas justificadas/abonadas) e 13o salário", entendimento amparado nos precedentes que indica, com suficiente e inequívoca fundamentação das conclusões alcançadas.

Em relação ao salário maternidade, de todo inconsistente o quanto alegado de que "(...) não poderia o feito ter sido extinto sem resolução de mérito, nesta parte, sendo plenamente cabível o prosseguimento da demanda e o exame do pedido formulado".

Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão reconheceu a inexigibilidade da contribuição previdenciária (SAT/RAT) sobre o salário maternidade, tendo o colegiado deliberado dar parcial provimento ao recurso de apelação da ora embargante para reforma da sentença no ponto.

Nesta senda, não há se falar em omissão, nada havendo a justificar integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

A declaração do julgado pelo motivo de contradição apenas se justifica se há discrepância nas operações lógicas desenvolvidas na decisão, e não suposta incoerência entre acórdão e dispositivos legais ou constitucionais ou precedentes jurisprudenciais que a parte invoca em seu favor.

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de suposta omissão, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso de apelação. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (SAT/RAT). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte impetrante contra acórdão que, em mandado de segurança, reconheceu a incidência da contribuição previdenciária (SAT/RAT) sobre férias gozadas, terço constitucional de férias, descanso semanal remunerado – DSR, salário paternidade, licença óbito e 13o salário. A embargante alega omissão no acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre pontos relevantes relativos à incidência da contribuição previdenciária (SAT/RAT) e se há vício de omissão a justificar a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou as alegações deduzidas pela parte impetrante e afirmou que em nada abalam a consolidada e reafirmada jurisprudência no sentido de que é necessário, sim, verificar a natureza e a habitualidade das verbas em questão, sendo este o ponto fulcral para concluir pela incidência ou não da contribuição, de modo a serem excluídas apenas as rubricas de caráter indenizatório.

A decisão também fundamentou a incidência da contribuição previdenciária (SAT/RAT) sobre as verbas remuneratórias discutidas, com base no art. 22, II, da Lei no 8.212/1991, bem como em orientação jurisprudencial, inexistindo lacuna ou omissão.

A mera discordância da parte embargante com a conclusão do julgado não configura omissão. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todas as alegações, bastando apresentar fundamentos suficientes para a solução da lide (EDcl no MS 21.315/DF; EDcl no REsp 1.846.407/RS).

Mesmo para fins de pré-questionamento, não se admitem embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a tese central da parte, ainda que em sentido contrário a seus interesses.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a S., j. 08.06.2016; STJ, EDcl no REsp 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a T., j. 13.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão